Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. FALTA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA. CONFIGURAÇAO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2.Constitui omissão passível de ser suprida por embargos quando no acórdão há falta de condenação do recorrente derrotado, ao pagamento de honorários recursais, assim como a ausência de menção à gratuidade de justiça concedida à parte.
3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.
4. Embargos de declaração da corré (CLARO S/A) conhecidos e providos.
5. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente providos.